Tribunal: STF
Processo: RE 90739
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. ISENÇÃO CONCEDIDA PELA RESOLUÇÃO 1908/73, MAS
REVOGADA PELA RESOLUÇÃO 2203/74, AMBAS DO CONSELHO DE POLITICA
ADUANEIRA. LEGITIMIDADE DA REVOGAÇÃO, CONSOANTE JURISPRUDÊNCIA DO
STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.